Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-62.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de crack e cocaína – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria fixada

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de crack e cocaína – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo – Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500924-62.2019.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
DAVID CUSTODIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
2
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618
Apelante(s): David Custodio da Silva
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campos do Jordão
Juiz: Anderson da Silva Almeida
Voto no 1.583
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de crack e cocaína
Autoria e materialidade
comprovadas Depoimentos prestados pelos policiais militares de
forma coerente e que merecem crédito diante do contexto
probatório Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos
autos
Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006 Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo Réu
reincidente Regime fechado que fica mantido Recurso não
provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 142 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu David Custódio da Silva, como incurso no art.
33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 185/193), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que não há elementos suficientes para embasar o
decreto condenatório e, ainda, que os depoimentos dos agentes de segurança não possuem
credibilidade, razão pela qual pede sua absolvição.
Contrarrazões (fls. 196/197).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 205/209).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 12/08/2019 às 21:45 horas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
3
Rua Curió s/no, Comarca de Campos do Jordão-SP, o acusado guardava 399 eppendorfs
de cocaína, com peso líquido de 360,56 gramas e 299 pedras de cocaína, em forma de
“crack”, com peso líquido de 60,40 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 04),
boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de
constatação (fls. 13/14), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 75/77).
A autoria também restou demonstrada. Abel Ribeiro Alves e
Tiago da Silva Borges (policiais militares) relataram que em patrulhamento de rotina
decidiram verificar o local em que recaem notícias de armazenamento de drogas para
posterior distribuição em “biqueiras”. Informaram que o local é uma edificação sem
moradores, com a frente fechada por muro de blocos e um portão de madeira. Ao
chegarem, pararam em local com ampla visão. Em determinado momento, o acusado, que
estava na posse de uma mochila preta, pulou o muro da edificação. Narraram que, junto
com a equipe, aguardaram o réu sair do local. Assim, ao tentar pular o muro, o réu fora
abordado. Nada foi encontrado em seu poder. A mochila foi localizada dentro da
edificação, escondida debaixo de um cone de sinalização de trânsito. No interior da sacola
foram apreendidos 399 pinos de cocaína e 299 pedras de crack. Indagado a respeito, o réu
disse que entrou na edificação para “encontrar uma menina”. No local não visualizaram
ninguém e tampouco existia outra saída. O acusado é conhecido nos meios policiais por
envolvimento com o tráfico de drogas.
Em sede policial, o denunciado nega a traficância. Afirma
que havia acabado de sair da casa de sua avó e estava indo ao bar, quando foi abordado
pelos agentes de segurança, que o levaram para a viela. Os policiais já estavam dentro do
barraco, revirando tudo. Trabalha como ajudante de pedreiro no Condomínio Iporanga.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada na fase inquisitiva.
A testemunha Jéssica Paloma Martins Marcelo disse que
havia marcado um encontro com o réu, às 22:00 horas, porém ele não apareceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
4
Willian Carneiro, em seu depoimento disse que conhece o
acusado há muito tempo e que ele já prestou serviços para sua construtora.
Mirian de Castro Silva, na condição de informante, disse que
estava subindo a rua, no momento em que viu o réu sendo abordado em uma viela escura.
A informante Rose Mara disse que estava em casa, que é no
mesmo quintal em que o réu reside e escutou ele falando que iria a um encontro.
No interrogatório, o acusado nega o tráfico de drogas. Narra
que havia trabalhado e que depois iria encontrar com Jéssica. Quando estava subindo a rua,
os militares o abordaram e começaram a agredi-lo dentro de uma viela. Nesse instante, os
policiais mostraram a droga e perguntaram de quem era. Não tem conhecimento dos
entorpecentes apreendidos
Colocado isso, tem-se que os depoimentos das testemunhas
de defesa nada acrescentaram ao feito, tendo em vista que nenhuma delas presenciaram o
exato momento em que o réu pulou o muro com a mochila preta, contendo os
entorpecentes, como afirmado pelos policiais.
Assim, verifica-se que a versão ofertada pelo acusado, restou
isolada nos autos, frente aos depoimentos dos policiais militares que de forma segura e
coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os policiais militares relataram que em razão
das notícias recebidas acerca do armazenamento de drogas para posterior distribuição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
5
“biqueiras”, dirigiram-se até o local dos fatos para averiguação. Informaram que o local é
uma edificação sem moradores, com a frente fechada por muro de blocos e um portão de
madeira. Desse modo, resolveram aguardar em local com ampla visão. Nesse instante,
visualizaram o réu pular o muro do local com uma mochila preta. Ao sair de lá, o acusado
fora abordado, mas nada havia em seu poder. A mochila foi encontrada debaixo de um
cone de trânsito, com grande quantidade de drogas.
Além disso, os policiais deixaram assentado que o réu já é
conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes.
Desta forma, tem-se que o acusado guardava 399 eppendorfs
de cocaína, com peso líquido de 360,56 gramas e 299 pedras de cocaína, em forma de
“crack”, com peso líquido de 60,40 gramas, o que demonstra a vontade livre e
consciente da prática delitiva, nos termos do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de
“guardar” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava configurado antes
mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
6
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, na fração de 1/6, considerando a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes
sobre o art. 59, CP, em virtude da natureza e da elevada quantidade das drogas apreendidas
399 eppendorfs de cocaína e 299 pedras de cocaína, em forma de “crack”, o que
possibilita sua mercancia a um número maior de usuários (05 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa).
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência
(Processo no 0000525-03.2015.8.26.0116 fls. 30/31), na fração de 1/6, resultando em 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o preenchimento
simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para
que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente, o que obsta a
concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico
privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de
preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).
No mesmo sentido é o entendimento desta Col. Câmara, no
julgamento da Apelação no 1501477-40.2019.8.26.0544, julg. em 17/06/2020, Rel. França
Carvalho).
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei
de Entorpecentes, não incide na espécie.
Logo, a pena fixada resulta em 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão da
reincidência do réu, da quantidade das drogas apreendidas, bem como das circunstâncias
concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes, pois considerado crime grave e apto
a causar abalo à ordem pública, na medida em que o traficante atinge um número excessivo
de pessoas, as quais acabam se envolvendo em outros crimes.
Pertinente ao caso o seguinte julgado “Consigne-se, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-62.2019.8.26.0618 -Voto no 1.583
7
que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção” (TJSP, Apelação no
1500148-48.2018.8.26.0537, Rel. Luis Arruda, 13a Câmara de Direito Criminal, julg.
17/06/2020).
Em suma, o apelo interposto pelo réu não merece ser
acolhido, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR